Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017690-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), RENI ISOTTON DORNELLES - CPF: 142.599.401-63 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), FABIANA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 068.400.871-82 (AGRAVADO), RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA - CPF: 038.055.481-09 (AGRAVADO), JUCINEI LEITE PEREIRA (AGRAVADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JUSSINEY LEITE PEREIRA - CPF: 544.649.781-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

Verifica-se da audiência de justificação que a testemunha não foi capaz de indicar, de forma indene de dúvidas a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENI ISOTTON DORNELLES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1040612-22.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de FABIANA GOMES DO NASCIMENTO, RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA e JUSSINEY LEITE PEREIRA, que, após a realização de audiência de justificação realizada nos autos, indeferiu a tutela antecipada.

Em suas razões, o agravante sustenta que, como bem comprovado na audiência de justificação prévia, através da inquirição da testemunha Maria Aparecida, que é corretora de imóveis, a qual afirmou que a invasão ocorreu após a mesma informar que o lote estaria à venda, que tendo levado placa de “vende-se” e instalado no local, conversou com morador vizinho, informando que o lote estaria à venda, pedindo para que pudesse ainda divulgar a informação, com vistas a encontrar possíveis interessados compradores.

Porém, aproximadamente 4 meses depois, o Agravante em visita ao lote se deparou com a área invadida, com barracos de lona e início de uma construção em alvenaria, perpetrada pelos agravados que, de maneira clandestina, sorrateira e injusta, tomaram para si o lote urbano em questão.

Afirma que os Agravados não negam a invasão, muito pelo contrário, a reafirmam, pois sabem exatamente o que é ser proprietário, o que é propriedade e que o terreno não faz parte dos bens que possuem, afinal, este não foi vendido, nem sequer negociado.

Anota que suporta todas as cargas decorrentes da propriedade, como IPTU; ao passo que os Agravados não pagam energia, lesando a Companhia e o erário na sonegação de tributos dela decorrente, realizando ligação de energia clandestina, como se verifica facilmente na obra. Além disso, não detiveram da autorização da Prefeitura e não possuem o “habite-se”, o que demonstra mais uma vez a clandestinidade.

Aduz que os Agravados sabiam exatamente que a posse era indevida, tanto que a reafirmam e tentam transparecer que o imóvel estava abandonado e que o fato do terreno estar desocupado, sem construção evidente, não autoriza que ele seja invadido por terceiros.

Assim, requer o conhecimento e recebimento do presente agravo para reformar a decisão e conceder a liminar de reintegração de posse do terreno em questão.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, ante a presença de edificação terminada, pugna seja reformada a decisão agravada para conceder a antecipação parcial da tutela em sede liminar para que o Agravante possa ingressar no terreno em área que ainda não existe edificação.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 142296677).

Contraminuta da parte agravada (ID 143955691).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EBERSON FERREIRA MENDES, OAB/MT 17884.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por RENI ISOTTON DORNELES, em desfavor de FABIANA GOMES NASCIMENTO, JUCINEI LEITE PEREIRA e OUTROS, tendo por objeto o Lote urbano no 72, localizado a Rua Professora Esther Marques, Quadra 01, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca.

Em suma, aduz ser possuidor e proprietário do referido lote. Aduz que adquiriu a área e a colocou a venda por intermédio da Corretora de Imóveis Maria Aparecida Bastos da Silva, contudo, no dia 25/10/2021, o autor foi surpreendido com uma invasão perpetrada pelos réus.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a expedição de mandado de reintegração de posse.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo designou audiência de justificação, que se realizou em 05/08/2022.

O Juiz a quo indeferiu o pedido liminar por entender
ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, em especial, a comprovação da posse, vez que a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Verifica-se da audiência de justificação que a testemunha não foi capaz de indicar, de forma indene de dúvidas a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pela Recorrente, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntas aos autos tão somente prints de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo. Se a parte não traz elementos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o decisum em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. (TJ-MT, RAR no 1016142-50.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16a Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Desembargador Sebastião,

Com todas as vênias, mas creio que seu voto tenha sido omisso em alguns pontos, com relação a tese debatida, porque o recorrente alega que ele vem pagando IPTU, energia, alega que se trata de posse clandestina dos recorridos.

A tese trazida pelo douto advogado, sobre as imagens do Google, não foram abordadas no voto de Vossa Excelência.

Simplesmente dizer que a testemunha não foi capaz de indicar de forma clara a posse da autora, não abordou a questão do IPTU, não transcreveu depoimento da testemunha e faltaram elementos de fundamentação para me convencer do acerto da decisão de primeiro grau.

Por esta razão, peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen,

Eu sou formalista e atendo aos limites do pedido.

A posse é derivada do fato, os aspectos tratados por Vossa Excelência não dizem respeito a fato.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR E O 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
RENI ISOTTON DORNELLES
na
Ação de Reintegração de Posse
n.o1040612-22.2021.8.11.0041, promovida em desfavor de
JUSSINEY LEITE PEREIRA, RAY PRATYNY FERREIRA DE FARIA e FABIANA GOMES DO NASCIMENTO
, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 30/11/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao agravo.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Da análise dos autos, em que pese tenha sido demonstrada a propriedade do imóvel pelo autor, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 70008801 dos autos de origem), não restou evidenciado dos autos, ao menos por ora, o exercício da posse pelo agravante.

Ao contrário, denota-se que o lote sequer havia sido cercado ou murado, fato confirmado pela testemunha do autor em audiência de justificação prévia.

Além disso, instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público, conquanto tenha requerido a desvinculação dos autos por ausência de interesse público, informou que o terreno em discussão foi objeto de reclamação por abandono realizada junto àquele órgão, consoante se verifica abaixo:

“
De início importa ressaltar que, ao que tudo indica, em julho de2018, o imóvel em questão foi objeto de reclamação feita ao MPMT pelo total estado deabandono, ocasionando a instauração do procedimento no 000927-097/2018 peranteessa 29a Promotoria de Justiça Cível.

Naquela época, o Ministério Público não conseguiu identificar o proprietáriodo terreno, uma vez que as informações cadastradas junto à Prefeitura de Cuiabáencontravam-se incorretas, indicando o proprietário do lote contíguo – de no 73 – comodono do terreno abandonado.

O MPMT chegou a ouvir o proprietário do imóvel vizinho – de no 73, quecomprovou documentalmente não ter qualquer relação com o imóvel negligenciado.

Tal situação, aliada a outras envolvendo reclamações de terrenosabandonados na Capital, levou o Ministério Público a instaurar procedimentoadministrativo para melhor monitorar as ações da Prefeitura de Cuiabá para aarrecadação de imóveis abandonados no município.

Tais considerações são feitas para contextualizar esse Juízo sobre ascondições de abandono verificadas na área na época da apuração pelo MPMT e quepodem contribuir para a definição da demanda
.” (ID 72255194 dos autos originários)

Destarte, não demonstrado pelo autor, ao menos nesta fase de cognição sumária, o efetivo exercício da posse, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022